Tribunal: TJMT
Processo: 1040927-02.2023.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040927-02.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EWERTHON LUIS DA COSTA SILVA - CPF: 061.901.301-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL SEM RECORDAÇÃO DOS FATOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO OU OBSTRUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS ANTECEDENTES COMO PRESUNÇÃO DE CULPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O recorrente sustenta a suficiência das provas de autoria e materialidade, a existência de confissão judicial e a relevância da
multirreincidência
do acusado para a reforma da sentença absolutória. A defesa postula a manutenção da absolvição em razão da fragilidade probatória, da ausência de espontaneidade do depoimento testemunhal e da inexistência de dolo específico de desacatar agentes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o depoimento judicial da única testemunha de acusação possui força probatória suficiente para amparar a condenação; (
ii
) estabelecer se as declarações prestadas pelo acusado em interrogatório configuram confissão apta a sustentar o decreto condenatório sem afronta ao princípio da correlação; (
iii
) determinar se as expressões atribuídas ao acusado caracterizam o crime de desacato à luz da interpretação constitucional conferida ao art. 331 do Código Penal; e (
iv
) definir se os antecedentes criminais e a existência de execução penal em curso podem suprir a insuficiência probatória da acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento da única testemunha de acusação não possui aptidão para fundamentar condenação quando a testemunha afirma não se recordar dos fatos e apenas reproduz, de forma genérica, informações recém-lidas da denúncia, sem recordação própria dos acontecimentos.

A mera chancela judicial de elementos produzidos na fase inquisitorial não satisfaz as exigências do art. 155 do Código de Processo Penal, que impõe a formação da convicção com base em prova produzida sob contraditório judicial efetivo.

A admissão pelo acusado de ter utilizado expressão não descrita na denúncia não autoriza condenação penal, pois o réu se defende dos fatos delimitados na peça acusatória, em observância ao princípio da correlação e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

As expressões atribuídas ao acusado revelam comportamento arrogante, exaltado e desrespeitoso, mas não demonstram o dolo específico de humilhar, desprestigiar ou menosprezar a função pública exigido para a configuração do crime de desacato.

A interpretação constitucional do art. 331 do Código Penal exige a demonstração de efetiva perturbação ou obstrução do exercício funcional, não sendo suficiente o mero desconforto subjetivo experimentado pelos agentes públicos.

A prova produzida não evidencia que a conduta atribuída ao acusado tenha impedido, dificultado ou comprometido a atuação dos policiais militares durante a ocorrência.

Os antecedentes criminais, a reincidência e a existência de execução penal em curso destinam-se às etapas de individualização e dosimetria da pena, não podendo ser utilizados como elemento de prova da autoria de novo delito.

A utilização do histórico criminal como fundamento para presumir a prática de nova infração penal viola o princípio constitucional da presunção de inocência e não afasta o ônus probatório imposto à acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O depoimento testemunhal desprovido de recordação própria dos fatos e baseado exclusivamente na reprodução de informações constantes da denúncia não constitui prova judicial idônea para fundamentar condenação penal.

O princípio da correlação impede a condenação fundada em fato ou expressão ofensiva não descritos na denúncia.

O crime de desacato exige a demonstração de dolo específico de menosprezo à função pública e de efetiva perturbação ou obstrução do exercício funcional.

Manifestações de exaltação, bravata ou inconformismo desacompanhadas de lesão concreta ao exercício da função pública não configuram o delito previsto no art. 331 do Código Penal.

Antecedentes criminais e reincidência não suprem a insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade do fato imputado.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 68 e 331; CPP,
arts
. 155, 156 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LV e LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 496, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.06.2020; Turma Recursal Criminal do TJMT, N.U. 1023183-94.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 09.04.2026,
publ
. 13.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação (Id. 369216882) contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Id. 369216881), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o recorrido Ewerthon Luís da Costa Silva das sanções do artigo 331 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o apelante argumentou que a materialidade e a autoria delitivas do crime de desacato estão plenamente demonstradas nos autos. Sustentou que o depoimento do policial militar prestado em juízo é coerente com a narrativa contida na denúncia, e que a admissão do acusado de que teria proferido termos ofensivos configura confissão apta a lastrear a condenação. Outrossim, postulou que o histórico criminal do réu, que ostenta
multirreincidência
e guia de execução ativa (Id. 369216867), deve ser sopesado para subsidiar a reforma da decisão de primeiro grau e a consequente condenação penal.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando na defesa do apelado, apresentou contrarrazões (Id. 369216894), oportunidade em que defendeu a manutenção integral do provimento
absolutório de primeira instância. Argumentou a insuficiência do acervo de provas, a falta de espontaneidade no depoimento judicial da única testemunha e a ausência do dolo específico de desacatar os agentes da segurança pública.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto pelo Ministério Público é tempestivo e preenche todos os demais requisitos legais de admissibilidade. Por tais razões, conheço do presente recurso de apelação e passo à análise minuciosa de seus fundamentos de mérito.

2. MÉRITO RECURSAL

2.1. Da Fragilidade Probatória do Depoimento Testemunhal

Após debruçar-me sobre as gravações em formato eletrônico anexadas ao processo (Id. 369216878), constato que a única testemunha de acusação inquirida sob as garantias do contraditório judicial, o policial militar Valdir Dias de Almeida Júnior, manifestou expressamente em audiência que não guardava lembrança factual do ocorrido.

Diante dessa lacuna de memória, o representante do Ministério Público procedeu à leitura integral dos termos da inicial acusatória, ato após o qual a testemunha passou a repetir, de maneira genérica, os mesmos termos que lhe haviam sido recém-lidos. O policial militar chegou, inclusive, a indicar que a abordagem ocorreu no Bairro Parque do Lago, divergindo substancialmente das informações da própria ocorrência.

Entendo que a reprodução mecânica de uma denúncia lida na presença da testemunha em audiência não supre as exigências do artigo 155 do Código de Processo Penal. O provimento sancionatório exige lastro probatório revestido de espontaneidade e verossimilhança. O ato de chancelar formalmente em juízo as informações do inquérito policial ou as linhas da denúncia, sem que a testemunha possua recordação própria sobre a dinâmica factual, reduz a instrução criminal a um formalismo
inócuo
. Por conseguinte, afasto a força probatória desse depoimento, mantendo a conclusão de insuficiência das provas judiciais.

2.2. Da Observância ao Princípio da Correlação e Limites do Interrogatório

O órgão acusador assevera que o acusado teria confessado a autoria do crime ao admitir, durante o seu interrogatório judicial (Id. 369216878), que proferiu termos contra os agentes do Estado. O exame do termo de audiência e do conteúdo audiovisual revela, todavia, que o réu declarou ter chamado os agentes de "covardes", justificando tal reação em virtude de considerar irregular a sua prisão em flagrante.

Ocorre que a expressão "covardes" não consta da descrição fática contida na inicial acusatória (Id. 369216859). A denúncia limitou a imputação do suposto desacato ao uso de expressões como "polícia de bosta" (ofensa que o policial militar não confirmou no depoimento judicial) e a manifestações de arrogância pecuniária ou bravata como "sou 157", "sou cadeado" e "tenho mais dinheiro que vocês".

Sustento que o acolhimento da admissão de conduta diversa para fins condenatórios viola frontalmente o princípio da correlação ou da congruência entre a imputação e a decisão judicial. O acusado defende-se estritamente dos fatos delimitados na petição acusatória escrita. Admitir que o juízo se valha de ofensa que não integra a causa de pedir para impor condenação penal ofende as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

2.3. Da Atipicidade da Conduta e Ausência de Dolo Específico

A análise das expressões imputadas ao réu ("Eu tenho mais dinheiro que qualquer um de vocês", "se precisar de dinheiro eu sou 157", "sou cadeado", "sou condenado, tenho medo de polícia não") evidencia arrogância, falta de urbanidade e prepotência. Elas foram exteriorizadas pelo apelado em momento de extrema exaltação mútua, durante uma abordagem decorrente de desentendimento doméstico.

Não vislumbro nessas falas o dolo específico exigido para a configuração do tipo penal de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal. Para a tipificação dessa conduta, exige-se o intuito de humilhar, desprestigiar ou menosprezar a administração pública, diminuindo a relevância da função exercida pelo funcionário do Estado. As frases proferidas constituem bravata e desabafo exaltado em situação de estresse, não alcançando o núcleo do crime de desacato.

No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a recepção do tipo do desacato, porém de maneira condicionada, exigindo cumulativamente a perturbação concreta do serviço público ou a efetiva obstrução funcional das atividades estatais. No caso concreto, inexiste qualquer prova de que as condutas do réu tenham de fato impedido ou dificultado o serviço dos policiais.

Com o objetivo de fundamentar este posicionamento, transcrevo o seguinte julgado proferido por órgão desta mesma competência recursal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA FIXADA PELO STF NA ADPF 496. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO OU OBSTRUÇÃO DO EXERCÍCIO FUNCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por multa, em
razão de manifestações proferidas contra servidores do Ministério Público durante atendimento em promotoria, ao buscar esclarecimentos sobre atuação institucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se as manifestações proferidas pela acusada configuram o crime de desacato à luz da interpretação restritiva fixada pelo STF na ADPF 496; (
ii
) estabelecer se houve perturbação ou obstrução do exercício da função pública apta a caracterizar a tipicidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF reconhece a recepção do art. 331 do Código Penal,
conditioning
sua aplicação ao atendimento cumulativo de requisitos, dentre os quais a efetiva perturbação ou obstrução da função pública e a relevância de excessos na expressão de inconformismo.

4. A prova oral confirma que as manifestações foram proferidas na presença dos servidores e relacionadas ao exercício da função, atendendo parcialmente aos critérios estabelecidos.

5. Os depoimentos não demonstram que a conduta tenha impedido, dificultado ou atrasado o desempenho das atividades funcionais, inexistindo prova de perturbação concreta do serviço.

6. O desconforto emocional ou subjetivo dos servidores não se equipara à obstrução funcional exigida para a configuração do tipo penal.

7. As expressões utilizadas, embora ásperas e proferidas em tom exaltado, enquadram-se no contexto de insatisfação com o serviço público, devendo ser relevadas conforme orientação vinculante do STF.

8. Ausente a demonstração de dolo específico de menosprezo à função pública em grau suficiente para caracterizar o ilícito penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O crime de desacato exige, além da ofensa na presença do agente público e em razão da função, a comprovação de efetiva perturbação ou obstrução do exercício funcional, conforme a ADPF 496 do STF.

2. O mero desconforto emocional do servidor não configura o elemento típico exigido para a incidência do art. 331 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, §2º; CP, art. 331; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 496, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.06.2020; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.23.351216-9/001, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 13.03.2024. (N.U 1023183-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CRIMINAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 13/04/2026)

Por todo o exposto, as provas judiciais mostram-se inaptas para caracterizar a lesão ao bem jurídico tutelado pelo artigo 331 do Código Penal, devendo imperar o decreto de absolvição.

2.4. Da Inaplicabilidade do Histórico Criminal como Presunção de Culpa

No tocante ao pleito do Ministério Público de utilizar a
multirreincidência
do réu e a sua guia de execução ativa nº 2001249-66.2025.8.11.0042 (Id. 369216867) como base de convicção para a condenação no presente caso, entendo que tal pretensão confunde e subverte institutos dogmáticos essenciais da ciência criminal.

O histórico de vida do réu, bem como a existência de maus antecedentes e registros executórios pretéritos, constitui matéria afeta exclusivamente às fases de fixação e dosimetria da reprimenda penal, em
estrita obediência ao artigo 59 do Código Penal e artigo 68 do mesmo diploma. Esses fatores de agravamento de pena não possuem a faculdade de suprir as falhas na produção de provas judiciais de autoria e materialidade factual.

A utilização dos antecedentes como ferramenta para presumir o cometimento de crime novo fere frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. O encargo de provar a acusação formulada em juízo recai em sua totalidade sobre o Ministério Público, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Não tendo o apelante produzido provas hábeis e idôneas no decorrer deste feito, o único caminho legítimo na ordem democrática é manter o julgamento absolutório proferido pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e
nego-lhe proviment
o, mantendo a respeitável sentença absolutória recorrida em todos os seus termos por seus próprios fundamentos jurídicos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026